Tribunal: TJSP
Processo: 1000262-44.2020.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Ação declaratória - consumo de energia elétrica - aumento de consumo - prova pericial conclusiva acerca da regularidade da leitura - exigibilidade da cobrança reconhecida - danos morais inexistentes - restrição de crédito - exercício regular de direito - ação julgada improcedente - recurso provido para esse fim.